Tribunal: TJES
Processo: 5000604-21.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-21.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEDIR MAGGIONI FANTON

APELADO: M L DE OLIVEIRA MELO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DISPARIDADE ENTRE TAXA DE JUROS NOMINAL E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO OU ABUSIVIDADE. TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, em que a autora alega a existência de erro de cálculo e abusividade pela aplicação de taxa de juros (3,63% a.m.) superior à taxa nominal prevista no instrumento (3,49% a.m.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a divergência entre a taxa de juros nominal e o Custo Efetivo Total (CET) configura cobrança indevida, abusividade ou violação ao dever de informação pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros nominal representa apenas a rentabilidade estrita sobre o capital, enquanto o Custo Efetivo Total (CET) reflete o encargo real da operação, compreendendo juros, tarifas, encargos e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

4. O percentual de 3,63% a.m. indicado pela apelante corresponde ao CET expressamente pactuado no contrato, o que assegura a observância ao dever de transparência e informação ao consumidor.

5. O parecer técnico apresentado pela própria autora corrobora a regularidade da cobrança, uma vez que os valores das parcelas nele calculados sob o regime de juros compostos coincidem exatamente com o montante previsto no contrato.

6. A alegação de "erro de cálculo" decorre da tentativa unilateral da parte de aplicar o regime de juros simples (Método de Gauss) em detrimento da Tabela Price.

7. A ausência de cobrança de encargos em patamar superior ao contratado afasta a hipótese de repetição de indébito e a necessidade de intervenção judicial na relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 51, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv 0024453-52.2019.8.08.0048, Relª. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12/11/2025; TJES, ApCiv 5004564-95.2021.8.08.0035, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/06/2024; TJES, AI 5006353-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000743-41.2021.8.08.0049, Rel. Des. conv. Aldary Nunes Jr., j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
NEDIR MAGGIONI FANTON
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu, nos autos da “ação de revisão de contrato bancário” ajuizada em face de
DACASA FINANCEIRA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o percentual de 3,63% a.m. corresponde ao Custo Efetivo Total (CET) previsto no instrumento contratual, o qual abrange, além dos juros, outros encargos e despesas da operação, inexistindo abusividade ou má-fé na conduta da requerida.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
há erro de cálculo e disparidade entre a taxa de juros nominal informada no contrato (3,49% a.m.) e a efetivamente aplicada pela instituição financeira (3,63% a.m.), conforme apurado em parecer técnico-financeiro;
(ii)
a mera assinatura do contrato não impede o questionamento judicial de cláusulas abusivas ou o reequilíbrio da relação contratual, sendo nulas as disposições que estabeleçam obrigações iníquas, nos termos do art. 51, inciso VI, do CDC;
(iii)
a cobrança indevida de valores enseja a restituição em dobro do indébito pela responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente da prova de má-fé;
(iv)
o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser mitigado em contratos de adesão, uma vez que a recorrente, em sua condição de vulnerabilidade e hipossuficiência, não possui liberdade para discutir ou modificar as cláusulas redigidas unilateralmente pelo banco.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Ressalta-se, de início, não haver impugnação quanto à existência da relação contratual de financiamento de veículo (id. 16334353), celebrada em 12/07/2019 no valor total de R$ 7.752,38,
cingindo-se a controvérsia a perquirir se a aplicação do percentual de juros de 3,63% a.m., ao invés de 3,49% a.m., configurou, de fato, descumprimento do pactuado.

Da análise da integralidade dos autos, verifico que o “parecer técnico” (id. 16334356) - que sequer identifica quem o elaborou e a sua formação - trazido aos autos pela própria autora
não apenas falha em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como, paradoxalmente, corrobora a tese da ré
.

A esse respeito, sublinhe-se que o referido cálculo revisional apresentado pela autora, ora apelante (id. 16334356), apresenta duas planilhas comparativas: uma sob o "Regime de Juros Simples - Método Gauus" [sic] e outra sob o "Regime de Juros Compostos"; sendo que a conclusão de que a taxa aplicada deveria ser de 3,49% a.m. (ao invés de um CET de 3,63%) e de que o valor da prestação deveria ser R$ 295,73 (ao invés de R$ 381,52)
decorre da aplicação do hipotético regime de juros simples.

Contudo,
a coluna "Regime de Juros Compostos" do mesmo documento espelha, com precisão, todos os dados do contrato de financiamento firmado entre as partes (id. 16334353)
.

Nesse sentido, na referida coluna do “parecer técnico”, constam o valor da parcela contratada de R$ 381,52 e o valor total a ser pago de R$ 13.734,72,
sendo tais valores idênticos aos dispostos no contrato
(id. 16334353); o que demonstra que a cobrança seguiu exatamente o que foi pactuado sob o regime de juros compostos, com base em um CET de 3,63% a.m.

O referido laudo de id. 16334356, portanto, não demonstra que o apelante tenha utilizado uma taxa mensal diversa de 3,49% a.m. para o cálculo das parcelas; o que se verifica do laudo, na verdade, é que este apenas recalculou o valor da prestação utilizando um sistema de amortização de juros simples (Método de Gauss) e, ao compará-lo com o valor real da parcela (calculada pelo sistema de juros compostos - Tabela
Price
), atribuiu a diferença a uma suposta cobrança de juros abusivos.

Diante desse panorama,
o laudo apresentado pela autora não possui força suficiente para desconstituir os termos do contrato, a qual indica de forma clara a pactuação e aplicação da taxa de juros de 3,49% a.m., um CET de 3,63% a.m., com parcelas de R$ 381,52.
Sendo assim, não há que se falar em descumprimento contratual por parte da instituição financeira.

Nesse contexto, imperioso destacar que a insurgência da apelante não se funda na ilegalidade da taxa de juros, mas em um suposto "erro de cálculo", sob o argumento de que a taxa aplicada (3,63% a.m.) divergiu daquela pactuada no contrato (3,49% a.m.).

Ocorre que existe uma distinção fundamental entre a taxa de juros nominal e a taxa de juros efetiva, sendo esta última materializada no Custo Efetivo Total (CET), pois enquanto a taxa nominal (3,49% a.m.) é uma referência básica e não considera fatores como a composição de juros sobre juros ao longo do tempo, o CET (3,63% a.m.) reflete o real encargo assumido pelo consumidor, considerando a capitalização dos juros.

Além disso, o percentual de 3,63% a.m. engloba não apenas os juros remuneratórios, mas a integralidade dos custos da operação, incluindo tarifas, inflação, encargos e impostos, o que permite que o consumidor tenha conhecimento do custo real do crédito.

Portanto, ao confrontar os dados do contrato (id. 16334353) com o “parecer técnico” apresentado pela autora (id. 16334356), verifica-se que a instituição financeira aplicou exatamente o que foi livremente ajustado, de modo que a taxa de 3,63% a.m. reclamada pela apelante aproxima-se, na verdade, do CET contratado, o qual espelha a capitalização de juros e os demais encargos incidentes.

Sendo assim, não se vislumbra qualquer abusividade que justifique a intervenção do Poder Judiciário para modificar as taxas de juros ou o valor das parcelas contratadas, devendo prevalecer a autonomia da vontade manifestada no momento da assinatura do ajuste.

É nesse mesmo sentido o entendimento deste E. TJES, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA EXPRESSA DE NOVAÇÃO. DISPENSABILIDADE DE CONTRATOS ANTERIORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS COMPATÍVEIS COM O CET. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. O valor da parcela contratada corresponde ao Custo Efetivo Total (CET), que engloba juros remuneratórios e encargos acessórios, não configurando cobrança abusiva nem excesso de execução.
[...]
Tese de julgamento
: 1. O contrato de renegociação de dívida com cláusula expressa de novação constitui título executivo autônomo e suficiente, dispensando a apresentação dos contratos anteriores.
2. A cobrança de parcelas calculadas com base no Custo Efetivo Total da operação não configura excesso de execução.
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial desnecessária ao deslinde da causa. (TJES, ApCiv 0024453-52.2019.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 12/11/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS CONTRATADOS E APLICADOS. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS INDÉBITOS. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
4. Afirmação de que a taxa de juros efetivamente aplicada supera a taxa de juros registrada no contrato, amparada em cálculos unilateralmente produzidos, ao alvedrio do contraditório, sem demonstração de metodologia de cálculo, e sequer com informações a se identificar o signatário e suas qualificações, tratando-se de documento inservível como meio de prova. 5. Afere-se que a instituição bancária não aplicou juros superiores ao pactuado, considerando o CET e a capitalização de juros. Na verdade, a taxa que o apelante afirma ser a efetivamente aplicada aproxima-se da taxa do CET do contrato.
[...] 7. Recursos desprovidos. (TJES, ApCiv 5004564-95.2021.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 03/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO CREDOR. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA DE JUROS CONTRATADA E A EFETIVAMENTE COBRADA. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO QUE DESCONSIDERA TODOS OS ENCARGOS DA OPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, defere a medida liminar de busca e apreensão ante a identificação da presença dos requisitos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 911/69.
2. Devedor que alega descumprimento contratual pela parte credora, dada a divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada, circunstância que seria capaz de desconstituir a mora. 3. Cálculo realizado pelo devedor que, aparentemente, desconsidera todos os custos da operação realizada, informados no CET (custo efetivo total).
4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5006353-35.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 09/08/2024)

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TARIFAS CONTRATUAIS – VALIDADE DA COBRANÇA – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO – RECURSO PROVIDO.
1. O “Custo Efetivo Total” (CET) não se confunde com a taxa de juros nominal, porquanto o primeiro representa o custo total do crédito, que inclui todos os encargos e despesas envolvidos na operação, como taxa de juros, IOF, Tarifas, Seguros e outras despesas.
2. O reconhecimento, pela sentença, da validade dos encargos contratuais incidentes no contrato resulta na manutenção dos percentuais aplicados a título de “Custo Efetivo Total”, quando a pretensão autoral é alicerçada unicamente na alegação de abusividade das tarifas cobradas. (Apelação Cível n.º 5000743-41.2021.8.08.0049, Relator: Des. conv. Aldary Nunes Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 17.05.2024).

Ademais, no que tange à tese de inaplicabilidade do
pacta sunt servanda
em contratos de adesão, convém registrar que, conquanto a legislação consumerista autorize a relativização da autonomia da vontade em favor do consumidor hipossuficiente, tal intervenção não opera de forma automática, exigindo a demonstração de ilegalidade ou desequilíbrio contratual, o que não ocorreu.

Desta feita, afastada a premissa de cobrança de encargos em patamar superior ao devido, não há que se falar em valores indevidos e, por conseguinte, em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que não se configurou qualquer pagamento a ser restituído.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por NEDIR MAGGIONI FANTON e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do desprovimento do recurso e em observância ao art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 12% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000604-21.2021.8.08.0007

APELANTE
: NEDIR MAGGIONI FANTON

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATORA: DESA. HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, decorrente do pedido de vista formulado na sessão anterior, e tendo examinado o criterioso voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, manifesto-me no sentido de acompanhá-lo integralmente.

Cuida-se de apelação cível interposta por NEDIR MAGGIONI FANTON contra sentença que julgou improcedente o pleito revisional de contrato bancário firmado com a DACASA FINANCEIRA S/A, cuja controvérsia cinge-se à legalidade da taxa de juros aplicada, sob o argumento de que o percentual de 3,63% ao mês divergiria do índice nominal de 3,49% ao mês previsto no instrumento contratual.

Na hipótese, conforme consignou-se no voto de relatoria a distinção entre a taxa de juros nominal e a taxa de juros efetiva é fundamental, sendo esta última materializada no Custo Efetivo Total (CET), sendo certo ainda que o percentual de 3,63% ao mês reflete o real encargo assumido, englobando juros remuneratórios, tarifas, impostos e demais custos operacionais.

Com efeito, o parecer técnico colacionado pela autora demonstra que a cobrança seguiu rigorosamente o pactuado sob o regime de juros compostos. Verificou-se que a diferença apontada pela apelante decorre, em verdade, da utilização de um sistema de amortização por juros simples em seu cálculo revisional, o qual não encontra amparo no ajuste firmado.

Portanto, inexistindo prova de abusividade ou de cobrança em patamar superior ao livremente ajustado, deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada no momento da assinatura do contrato.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente Relatora para conhecer e negar provimento ao apelo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS